Tribunal: TJDFT
Processo: 0704795-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO INTER S/A, em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória no bojo de ação anulatória ajuizada em desfavor de E FERNANDES PEREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME e DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - FALIDO. Nas razões recursais, a agravante alegou que atuou como terceira interessada no processo de cumprimento de sentença n. 0034915-81.2015.8.07.0001, onde requereu o reconhecimento da mesma nulidade ora postulada e, não obstante o esgotamento de todas as instâncias recursais, teve seu pleito indeferido. Acrescentou que “restou comprovado que o Banco Inter manifestou expressamente sua discordância em relação à transferência dos direitos fiduciários por meio de adjudicação e à substituição do devedor fiduciante na CCB pelo adjudicante”. Requereu “a antecipação da tutela recursal, determinando-se, em favor do AGRAVANTE, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a expedição da carta de adjudicação, até o trânsito em julgado da presente ação” e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo regular (ID 68640851). O recorrente manifestou-se acerca da preclusão (ID 69658407). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de suspensão de decisum proferido em cumprimento de sentença, o qual determinou a expedição de carta de adjudicação de imóvel. Inicialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. O agravante sustenta que “manifestou expressamente sua discordância em relação à transferência dos direitos fiduciários por meio de adjudicação e à substituição do devedor fiduciante na CCB pelo adjudicante”. A questão da suspensão foi decidida anteriormente e no processo de cumprimento de sentença n. 0034915-81.2015.8.07.0001, onde se requereu o reconhecimento da mesma nulidade ora postulada, conforme se infere da decisão acostada nos autos de origem: “Nada a prover quanto a petição de ID 174900840 do interessado BANCO INTER S/A, diante do decidido em sede de Agravo de Instrumento no 0716385-44.2022.8.07.0000, que manteve o teor da decisão de ID 118231156” (ID de origem 176958254 - Pág. 2). E o acórdão referenciado no decisum foi assim ementado: “PROCESSO CIVIL. PENHORA. ADJUDICAÇÃO. IMÓVEL. HIPOTECADO. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO. CREDOR HIPOTECÁRIO. RESPOSTA. ENDEREÇO ELETRÔNICO INCORRETO. INÉRCIA. 1. É possível promover a penhora de imóvel gravado por garantia hipotecária, desde que o exequente requeira a intimação do respectivo credor hipotecário, nos termos do inciso I, artigo 799 c/c inciso V, artigo 889, ambos do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do inciso I, artigo 799 c/c inciso V, artigo 889, ambos do Código de Processo Civil e artigo 1.501 do Código Civil exige-se, apenas, a notificação do credor hipotecário acerca do pedido de adjudicação ou de alienação judicial do imóvel a ele dado em garantia. 3. Quando o credor hipotecário não integra a demanda originária, a adjudicação do imóvel a ele oferecido como garantia depende de sua notificação para fins de exercer seus direitos de preferência e sequela, nos termos do artigo 1.419 do Código Civil. 4. A extinção da garantia hipotecária, na hipótese de adjudicação do imóvel por parte alheia ao contrato em que se instituiu a referida garantia, ocorre apenas nos casos de inércia do credor hipotecário, depois de devidamente notificado. 5. A resposta do credor hipotecário enviada para endereço eletrônico incompleto do Juízo onde se processa a execução é considerada inexistente, por não cumprir o seu desiderato. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1623164, 0716385-44.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2022, publicado no DJe: 01/11/2022.) Neste sentido o trecho do voto proferido: “(...) Por sua vez, a toda evidência, a existência de gravame hipotecário sobre o imóvel não impede a efetivação da ordem de penhora ou de adjudicação, desde que intimado o credor hipotecário, nos termos do inciso I, do artigo 799, do Código de Processo Civil. Nessa esteira, tenho que não há qualquer óbice legal à adjudicação de imóvel gravado por garantia hipotecária, desde que o exequente requeira a intimação do respectivo credor hipotecário, nos termos do inciso I, artigo 799 c/c inciso V, artigo 889, ambos do Código de Processo Civil, no sentido de garantir-lhe a possibilidade de exercer seu direito de preferência e sequela. (...) Assim, realizada a notificação disposta nos artigos 1.419, 1.499 e 1.501 do Código Civil, para fins do exercício do direito previsto no artigo 1.419 do Código Civil, e, considerando-se que a resposta do credor hipotecário não chegou ao conhecimento do Juízo porque endereçou sua resposta a endereço incompleto (IDs 116167010 e 116167013), 23vcivel.bsb@tjdf.jus.br, sem a letra "t, quando o correto seria 23vcivel.bsb@tjdft.jus.br. Dessa forma, tem-se por não enviado o ofício do Banco Inter ao Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, pois, quando preenchido incorretamente o endereço eletrônico do destinatário, o próprio provedor de e-mail comunica o erro relacionado ao não envio e o Banco deveria ser mais diligente e acompanhar a comprovação do recebimento de sua resposta pelo Juízo. Assim, diante da inércia do credor hipotecário, depois de devidamente notificado, correta é a extinção da garantia hipotecária e manutenção da carta de adjudicação.” Diante disso, ficou estabelecido que não há óbice à adjudicação. A preclusão é regra basilar do direito processual e segundo a qual “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide” (art. 505, do Código de Processo Civil). Portanto, inadmissível a reanálise de questão já decidida. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46